Tribunal: TJES
Processo: 0000437-40.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-40.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000437-40.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DE ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Idair Ismael de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que o condenou, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 97 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A denúncia narra que, no dia 23 de maio de 2020, o réu subtraiu para si uma bicicleta de cor vermelha, marca Polimet, pertencente à vítima Fábio Arthur Júlio. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há insuficiência probatória para absolver o réu; e
(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à análise dos antecedentes e dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos anexados (boletim de ocorrência, auto de apreensão e de restituição) e pela prova oral colhida nos autos, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas.

A autoria é igualmente confirmada, considerando a confissão extrajudicial do réu e o relato da vítima, corroborado pelo depoimento de testemunha que presenciou o acusado com a bicicleta subtraída e pelos policiais que confirmaram a venda do bem pelo réu.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.719/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

Quanto à dosimetria, os antecedentes foram corretamente valorados negativamente, com base em condenação anterior com trânsito em julgado.

Os motivos do crime, fundamentados no vício do réu em substâncias entorpecentes, foram considerados inidôneos para justificar a majoração da pena-base, em linha com o entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC nº 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022). Assim, foi necessário o decote do incremento de pena decorrente deste vetor.

Com a redução da pena-base e compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 25 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A valoração negativa dos motivos do crime com base no vício em substâncias entorpecentes é inidônea para fins de agravamento da pena.

Antecedentes criminais podem ser utilizados para majoração da pena-base, desde que devidamente comprovados por condenação anterior com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", e 155, caput. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.719/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022.

STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 21/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000437-40.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de maio de 2020, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta de cor vermelha, marca Polimet, pertencente à vítima Fábio Arthur Júlio.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 42409398, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, afirmando que alcançou a bicicleta através do muro, pois ele era baixo. Diante disso, suspendeu o objeto por cima do muro e o subtraiu, tendo o vendido logo em seguida em troca de droga.

Já quando interrogado em juízo, modificou sua versão sobre os fatos e negou a prática delitiva, afirmando não se recordar de nada pois estava sob o efeito de substâncias entorpecentes.

A vítima Fábio Arthur Júlio, em juízo, disse que no dia dos fatos deixou a bicicleta na garagem de casa com o portão encostado. Revelou que viu
IDAIR
passando por ele, sendo que o réu chegou a cumprimentá-lo.

Ao chegar em casa, notou que sua bicicleta não estava no local deixado, sendo que registrou ocorrência e os policiais encontraram sua bicicleta com Christopher Gonçalves que, por sua vez, disse que a comprou de
IDAIR
.

Por fim, revelou que seu vizinho viu o acusado passando na rua com uma bicicleta com as mesmas características das do ofendido.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O policial militar Cristiano Ruy Boguski, em juízo, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, ocasião na qual revelou que o réu confessou à autoridade policial a subtração da bicicleta e a venda para o nacional Christopher.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativos ao acusado os antecedentes e motivos do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor dos documentos de fls. 34/38 [...] Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de furto, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio, para fins de sustentar seu vício em substâncias entorpecentes [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal com trânsito em julgado acostada aos autos.

Já em relação aos motivos do crime, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação inidônea, já que o vício em drogas não é elemento apto à negativação, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação dos motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Remanescentes os maus antecedentes, reduzo a pena-base e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo-a
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela procedo a compensação entre ambas,
mantendo a pena no patamar arbitrado
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,

sendo definitiva a reprimenda
de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.